Tribunal: TJMT
Processo: 1025267-36.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025267-36.2021.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 015.590.482-55 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), DANIELE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 015.590.482-55 (JUIZO RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), Silvio Aparecido Fidelis (RECORRIDO), Kalil Sarat Baracat de Arruda (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – PROFESSOR – TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – COMPATIBILIDADE – NATUREZA TÉCNICA DO CARGO – EXIGÊNCIA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL – JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

É constitucionalmente permitida a acumulação remunerada de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.

As funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) correspondem a uma atividade especializada, de modo que deve ser considerado cargo técnico, porque compatível com os requisitos constitucionais exigidos para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b”, da Constituição da República, que permite a acumulação de tal cargo com o de Professor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, no Mandado de Segurança, impetrado por
Daniele Rodrigues da Silva,
contra o ato tido por ilegal, praticado pelo
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do município de Várzea Grande
, que, ao conceder a ordem vindicada, determinou a suspensão dos atos administrativos destinados ao cancelamento da nomeação e posse da Impetrante, ante a legalidade no acúmulo dos cargos de Professor e de Técnico em Desenvolvimento Infantil (id. 141197665, pág. 142).

Sem recurso voluntário (id. 141197668).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pela ratificação da sentença (id. 147811157).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, no Mandado de Segurança, concedeu a ordem nos termos:

“
Diante do exposto,
CONCEDO
a segurança pleiteada na inicial, para o fim de determinar a suspensão dos atos administrativos destinados ao cancelamento da nomeação e posse da parte impetrante, ante a legalidade no acúmulo dos cargos de professora e técnica em desenvolvimento infantil, o que faço com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo.

RATIFICO
a liminar deferida no id. 62685014.

Deixo de condenar o impetrado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, eis que
ISENTO
,
ex vi
das Súmulas 512, do Supremo Tribunal Federal, e 105, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Sentença sujeita a duplo grau de jurisdição, a teor do disposto no artigo 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.”

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Cinge-se a controvérsia em saber se é possível, ou não, a acumulação do cargo de Professor com o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, ambos do município de Várzea Grande, sob a ótica das especificidades técnicas dos cargos, bem como compatibilidade de horários, nos termos da Constituição Federal.

Não há preliminares a serem examinadas.

A prova revela que a Impetrante foi aprovada no

concurso público, regido pelo Edital n. 01/2017 – PMVG –, para o cargo de Professor, com carga horária de 25 (vinte e cinco horas), mas teve sua nomeação cancelada, sob a justificativa de que o cargo para o qual foi aprovada não é cumulável com o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, que exerce, cuja carga horária é de 30 (trinta) horas, conforme o Parecer Técnico n. 004/2021/CDC/SAD, de 20/06/21 (ids. 141193349,

141193346 e
141193341
).

Consta, ainda, no edital que rege o citado certame
, especificamente no Anexo II, que o Cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional, Perfil Técnico de Desenvolvimento Infantil, exige nível de escolaridade médio completo, tendo como requisito básico “Diploma, certificado ou atestado de conclusão do ensino médio completo, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelos órgãos do poder público” (id 141193341, pág. 23).

A Constituição desta República Federativa, no artigo 37, inciso XVI, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, mas prevê exceções, desde que os respectivos horários sejam compatíveis entre si. Confira-se

“XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b)
a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos privativos de médico;

d) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentada.” (Grifei).

O Decreto Estadual n. 1.282/1992, em seu artigo 2
o
, §§ 1
o
e 2
o
, identifica como cargo técnico aquele, em cujo exercício é indispensável e predominante a aplicação de conhecimentos científicos, obtidos em nível superior de ensino, assim como, quando o curso for legalmente classificado como técnico, de grau ou de nível superior de ensino.

Art. 2º.
Caberá ao órgão designado para esse fim examinar se os cargos ou empregos são técnicos, procedendo a sua caracterização mediante análise das respectivas atribuições.

§1º. Considera-se cargo técnico ou cientifico, nos termos do inciso XVI, alínea "b", do Art. 37 da Constituição Federal, aquele para cujo exercício seja indispensável e predominante a aplicação de conhecimentos científicos obtidos em nível superior de ensino.

§2º . Também pode ser considerado como técnico ou cientifico o cargo para cujo exercido seja exigido a habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou de nível superior de ensino.

§3º . Os cargos e empregos de nível médio cujas atribuições detenham característica de "técnico", poderão ser acumulados com outro de magistério, na forma do inciso XVI, alínea "b", do Art. 37 da Constituição Federal.

§4º . Os cargos e empregos de nível médio, cujas atribuições se caracterizam como de natureza burocrática, repetitiva e de pouca ou de nenhuma complexidade, não poderão, em face de não serem considerados técnicos ou científicos, ser acumulados com outro de Magistério
. (Destaquei)

A Lei Complementar Municipal n. 220/2010, referente ao cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI
–
, aponta as habilitações específicas. Confira-se:

Art. 7
o
. Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados, segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I – TDI 1 – nível elementar (em extinção);

II – TDI Médio + profissionalizante – habilitação em ensino médio com profissionalização específica;

III – TDI Superior – habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil;

IV – TDI Superior + Especialização – habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil.

Art. 7-A

[...]

Parágrafo único. O requisito de ingresso para o cargo de TDI será possível aquele que comprovar, no ato da inscrição, formação de ensino médio com magistério ou em ensino superior em pedagogia, sendo o enquadramento inicial, em qualquer caso, obrigatoriamente, no nível TDI 2, permitida a promoção, para o nível imediatamente superior, apenas após a conclusão do estágio probatório.

Dentro desse contexto, por um lado, dada a proximidade entre as funções descritas na Lei Municipal com as daquelas previstas no âmbito estadual, inegável que as funções de Técnico em Desenvolvimento Infantil se enquadram no exato sentido que o Decreto Estadual pretendeu conferir ao cargo, uma vez que, para o seu desempenho, necessária a formação especializada.

Por outro lado, a Impetrante demonstrou a compatibilidade de horários a possibilitar a acumulação das funções, já que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil lhe exige 30 (trinta) horas semanais de dedicação, e o outro, o de professor, 25 (vinte e cinco) horas, totalizando, assim, 55 (cinquenta e cinco) horas semanais.

A propósito, anote-se que inexiste limitação constitucional quanto à carga horária a ser cumprida por profissional que acumule licitamente cargos públicos, vedada tão somente, a superposição de horários que possa comprometer a regular e adequada prestação de serviço público.

Em que pese à ausência de previsão constitucional ou legal, o entendimento, pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, está no sentido de que a cumulação constitucional de cargos deve respeitar a jornada de trabalho semanal máxima de 60 (sessenta) horas,
in verbis
:

É vedada a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico quando a jornada de trabalho semanal ultrapassar o limite máximo de sessenta horas semanais.
A Primeira Seção do STJ reconheceu a impossibilidade de cumulação de cargos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho superar sessenta horas semanais. Isso porque, apesar de a CF permitir a acumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais de saúde, deve haver, além da compatibilidade de horários, observância ao princípio constitucional da eficiência, o que significa que o servidor deve gozar de boas condições físicas e mentais para exercer suas atribuições (MS 19.300-DF, DJe 18/12/2014). Nessa ordem de ideias, não é possível a acumulação de dois cargos públicos quando a jornada de trabalho semanal ultrapassar o limite máximo de sessenta horas. (REsp 1.565.429-SE , Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 24/11/2015, DJe 4/2/2016. (negritei)

Nessa quadra, considerando que o somatório das jornadas semanais totaliza 55 (cinquenta e cinco) horas, patente o enquadramento do caso vertente no entendimento jurisprudencial, o que evidencia o direito líquido e certo da Apelada.

A propósito, o julgado do STJ:

CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – PROFESSOR – CARGO – CUMULAÇÃO – A HIERARQUIA DAS NORMAS JURIDICAS AFASTA A VIGÊNCIA DA LEI QUANDO CONTRASTAR COM A CARTA POLÍTICA – ESTA ADMITE A CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE PROFESSOR, QUANDO HOUVER COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS (CF/1988, ART. 37, XVI,”A”) – O ATUAL REGIME DE TRABALHO (DEDICAÇÃO EXCLUSIVA), POR SI SÓ, NÃO E OBSTÁCULO – EVIDENTE, DEVERA CONFERIR A NECESSÁRIA ATENÇÃO ÀS DUAS DISCIPLINAS, NO TOCANTE AO HORÁRIO”. (STJ – RESp n. 97.551-PE – Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro – julgado em 22.10.1996 – publicado no DJU em 25.08.1997).

Alinhado à jurisprudência vigente, esta Câmara já decidiu. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
ACUMULAÇÃO DE CARGOS
–
PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – CARGO DE NATUREZA TÉCNICA
–
POSSIBILIDADE
–
ART. 37, INCISO XI, B, DA CRF – RECURSO NÃO PROVIDO. O texto constitucional preleciona que a cumulação de cargos públicos encontra-se, obrigatoriamente, vinculada ao cumprimento do requisito de compatibilização de horários entre os cargos cumulados, observando-se ainda o disposto no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal.
Considerando que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é de natureza técnica e, portanto, acumulável com o cargo de Professor, é ressalvada tão somente a compatibilidade de horários
.

(TJ-MT 10074189120208110000 MT, Relator: Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Dje: 29/07/2021). (Grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – COMPATIBILIDADE – NATUREZA TÉCNICA DO CARGO QUE EXIGE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – DEMAIS REQUISITOS DEVERÃO SER ANALISADOS PELA ADMINISTRAÇÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
– APELO PROVIDO. 1. É constitucionalmente permitida a acumulação remunerada de cargos públicos quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários. 2. À caracterização de cargo técnico deve ser aplicado o conceito doutrinário-jurisprudencial no sentido de que técnico é aquele cargo que exige conhecimentos específicos decorrentes da atividade exercida pelo servidor público .3. Apelo provido. (RAC n. 0000884-06.2012.8.11.0041, Rela. Maria Erotides Kneip, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/02/2015, publicado no DJE 23/02/2015). (Destaquei).

Nesta quadra, evidente que a hipótese em apreço se enquadra na exceção constitucional, contida na alínea “b”, ou seja, a acumulação legal de um cargo de professor com outro de técnico.

Logo, com acerto agiu o Juízo de origem, ao julgar procedente a pretensão, razão pela qual impõe-se a manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença submetida ao crivo do Reexame Necessário.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022